Tribunal: TJMT
Processo: 1017591-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017591-43.2021.8.11.0000
Recorrente: André Bussade dos Santos
Recorridos: Rodrigo Mendonça Luz e Elfi Ebsen Luz
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por André Bussade dos Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 113691956):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – ARTIGO 523 DO CPC –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS EXCLUSIVAMENTE À SEGURADORA – PEDIDO INVIÁVEL – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO NA ORIGEM – APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADE MANTIDA –IMPUGNAÇÃO PELA EMPRESA DE SEGUROS – NÃO INTIMAÇÃO SUPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A não intimação da Seguradora para pagar a dívida juntamente com o outro devedor fica suprida se ela apresenta Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ato pelo qual reconhece sua condição de executada.
Identificado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, deve ser mantida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC”. (N.U 1017591-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por André Bussade dos Santos, mantendo a “decisão que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, determinou a intimação do devedor para o pagamento voluntário do débito em quinze dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o montante da dívida, e o condenou em honorários advocatícios no mesmo percentual”.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 1.026, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o juízo singular aplicou indevidamente multa à executada, ao fundamento de que a seguradora obviamente figura no polo passivo da execução, tanto é que, intimada apresentou a impugnação.
Recurso tempestivo (id 118800976) e preparado (id 118213976).
Contrarrazões no id 118213976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 1.022, II, 1.026, § 2o, do CPC, amparada na assertiva de que houve omissão no despacho de primeiro grau que determinou que fosse intimado o devedor para efetuar o pagamento em cumprimento de sentença.
Afirma que “na referida decisão monocrática que ensejou a propositura do agravo de instrumento, o juízo singular aplicou multa a executada de 2% sobre o valor da causa com base no artigo 1026 parágrafo segundo, aduzindo que a seguradora obviamente figura no polo passivo da execução, tanto é que, intimada apresentou a impugnação”.
Aduz que “a decisão que determinou o cumprimento de sentença em primeiro grau não prevê a intimação da seguradora, sendo certo que, a intimação tem que ser formal e expressa, e não presumida”.
Assevera que “a seguradora, por seu turno, somente apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no dia 11/06/2021, ou seja, 16 dias após a apresentação dos Embargos Declaratórios. Nota-se que o acórdão afirma que a lacuna foi suprida pela apresentação do Cumprimento da sentença. Se havia lacuna, é evidente que havia ‘OMISSÃO’, cujo suprimento somente se deu em momento bem posterior a propositura dos Embargos Declaratórios propostos”.
Argumenta que “tal decisão está a violar frontalmente não só o artigo 1022 do CPC, como também, o artigo 1026 parágrafo segundo do mesmo codex, além de confrontar decisões de outros tribunais proferidas sobre o assunto, conforme passa a ser em visto em sucessivo”.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1026 DO CPC/2015. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
(...)
4. Por fim, quanto à ofensa ao art. 1.026 do CPC/2015, com relação à multa aplicada, o Tribunal a quo consignou: "Inexistindo, no acórdão ora embargado, quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido nessa fase o reexame da matéria já debatida e decidida, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, restando caracterizado o seu efeito protelatório" (fl. 406, e-STJ).
5. Assim, por entender a Corte de origem que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1709175/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça